Tribunal: TJES
Processo: 0009124-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009124-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Antonio Nascimento Oliveira contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária sob o fundamento de que a legislação vigente não prevê imunidade tributária para militares inativos acometidos por doença incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária para militares reformados acometidos por doença incapacitante, com base na legislação vigente à época da inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 103/2019 revoga o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, suprimindo a imunidade parcial de contribuição previdenciária anteriormente concedida a portadores de doença incapacitante.

4. A Lei Federal nº 13.954/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 estabelecem novas regras para o Sistema de Proteção Social dos Militares, prevendo a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, sem distinção entre militares ativos e inativos.

5. O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual eventuais modificações normativas sobre alíquotas e base de cálculo da contribuição previdenciária alcançam tanto os servidores militares ativos quanto os inativos.

6. O princípio do tempus regit actum se aplica apenas aos requisitos para a concessão da aposentadoria, não abrangendo o regime jurídico tributário da contribuição previdenciária, que pode ser alterado por legislação superveniente.

7. A ausência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 943/2020 sobre isenção para militares inativos portadores de doença incapacitante evidencia a opção legislativa de não manter o benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 revoga a imunidade tributária parcial anteriormente concedida a militares inativos portadores de doença incapacitante.

2. A contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares estaduais reformados é válida e está em conformidade com a Lei Federal nº 13.954/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 943/2020.

3. Não há direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária, pois eventuais modificações legislativas sobre alíquotas e bases de cálculo da contribuição alcançam os militares inativos.

4. O princípio do tempus regit actum não se aplica ao regime jurídico tributário, sendo legítima a cobrança de contribuição previdenciária com base em nova legislação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019; Lei Federal nº 13.954/2019; Lei Complementar Estadual nº 943/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 227755 AgR/CE; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19/10/2020; TJES, Apelação n.º 0002118-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J. 15/12/2023; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002157-56.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J. 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
, em face da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que,
em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão autoral de manutenção da isenção de contribuição previdenciária por tratar-se de situação de doença profissional ou doença grave.

Em suas razões recursais (ID 8803245),
JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
argumenta, em síntese, que deve ser mantido seu direito à isenção de contribuição previdenciária, por tratar-se de pessoa doença incapacitante, que possui direito adquirido ao regime jurídico do momento em que passou para a reserva remunerada; devendo ser respeitado o princípio do
“tempus regit actum”
.

Requer que “
seja intimado por questão legal o Douto Representante do Ministério Público para se manifestar, por se tratar de pessoa acometida de doença mental compensada e física, estando sob os auspícios do estatuto da pessoa deficiente, cumprindo assim o seu mister de fiscal da lei, constituição, papel imprescindível para o fortalecimento do Estado de Direito.
”.

Contrarrazões (ID 8803247) do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11385335) pelo não provimento do recurso.

Verifica-se dos autos que o autor,
JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA,
ajuizou a presente ação com pretensão de suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária para o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020, almejando a manutenção do regime anterior previsto no art. 40, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Sustenta que a contribuição deve incidir somente sobre o valor que exceder o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob o argumento de violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que deve ser aplicada a regra contida no art. 40, §21, da Constituição Federal; art. 40, inciso II, da Lei Complementar nº 282/2004; e art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM nº 032/2011, uma vez que essas normas estavam vigentes à época de sua inatividade, em conformidade com o princípio do "tempus regit actum" no regime previdenciário.

Defende que faz jus à isenção da contribuição previdenciária, uma vez que, na condição de servidor público militar reformado, foi considerado incapaz para o serviço na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), conforme parecer da Junta Militar de Saúde, em razão de neoplasia maligna.

Conclui, em suma, que deve contribuir apenas sobre o montante que exceder o dobro do teto do RGPS, à alíquota de 11% (onze por cento), afastando-se a nova regra tributária estabelecida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que prevê a incidência de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo.

Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico único; e eventual modificação legislativa de alíquotas de contribuições previdenciárias também os alcançam.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, sobreleva acentuar que o tema não é novidade no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo entendimento majoritário nessa Corte o reconhecimento da legalidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do recorrente,
JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
.

A esse respeito, a tese autoral está lastreada no fato de que, como passou à inativa em virtude de incapacidade, teria isenção de contribuição previdenciária, segundo previsão normativa aplicável à época.

Ocorre que, “[...]
em razão da reforma da previdência, com as alterações dispostas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, deixou-se de aplicar às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis (LCE nº 282/2004), passando a vigorar uma lei específica para os referidos segurados
. [...] Foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais. [...]
O art. 4º da Lei Federal nº 13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960 (que dispõe sobre as Pensões Militares), não fazendo mais distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não
. [...]
Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ‘aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade’ (MS 26646). Entretanto, tal inteligência refere-se tão somente aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias
. Nessa linha de raciocínio, a Corte Suprema de Justiça há muito consagrou a jurisprudência segundo a qual ‘não há direito adquirido a regime jurídico’ (RE 227755 AgR/CE) [...].
Na espécie, a decisão do STF em demanda idêntica à presente, no sentido de que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020),
em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS aos militares inativos do Estado do Espírito Santo, conquanto fulcrada na Lei Complementar Estadual nº 943/2020
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002244-80.2021.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022).

Nesse mesmo sentido, “[...] o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação,
não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade
. [...]
Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 0007763-83.2020.8.08.0024, Relator: Des. Substituto Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, J 03/02/2023).

Sobre o tema, cito reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos. II.
O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares
. III.
A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido
. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. V.
Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal
não
altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais
. VI. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 0002118-43.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 15/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). REFORMA DA PREVIDÊNCIA IMPLEMENTADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADE E PENSÕES DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SISTEMA JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais e, dentre as medidas adotadas, houve a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que, repriso, fixava como faixa de isenção da contribuição dos inativos o dobro do teto do RGPS, caso o servidor aposentado ou o pensionista fosse portador de doença incapacitante, e a reformulação do modelo contributivo anterior para estabelecer que não se aplica às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a teor do disposto na Lei Federal n.º 13.954/2019. 2) A referida Lei Federal, então, no artigo 4º, que acresceu o artigo 3º-A à Lei Ordinária Federal nº 3.765/1960, c/c o artigo 24, parágrafo único, incisos I e II, institui contribuição sobre proventos na inatividade para militares das Forças Armadas, sem ressalva para portadores de doença incapacitante, com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021. Ademais, o diploma normativo em comento, em seu artigo 25, acresceu o artigo 24-C ao Decreto-lei nº 667/1969, dispondo que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 3)
A Lei Complementar Estadual nº 943/2020, defronte ao [...] entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n° 1.338.750/SC),
não
padece de inconstitucionalidade formal orgânica, porquanto se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência de uma das unidades federadas, a contribuição previdenciária, por corolário, deve ser definida por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, e não por legislação federal
. 4) Não parece haver inconstitucionalidade material na cobrança da exação, uma vez que os princípios da solidariedade previdenciária e da precedência do custeio, positivados, respectivamente, no artigo 3º, inciso I, e no 195, § 5º, da Constituição Federal, quando associados ao espírito de austeridade introduzido pela Reforma da Previdência, revelam não mais haver, como em momentos anteriores, terreno fértil para qualquer margem de proteção securitária a servidores do Estado – ativos ou inativos – sem a correlata contrapartida, sob pena de quebra do pacto intergeracional e do equilíbrio atuarial. 5)
Não há que falar no caso em incidência do princípio do ‘tempus regit actum’, cuja observância restringe-se aos eventos de concessão e cálculo do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico tributário que envolve a contribuição aqui questionada
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, 5002157-56.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, sendo que a Lei federal nº 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados. 2.
No Estado do Espírito Santo, em virtude da Reforma da Previdência, deixou de ser aplicada a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis aos Militares, porquanto criadas disposições específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante LCE nº 943/2020
. 3. Assim sendo, para o funcionamento do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos ou inativos, bem como sobre os valores percebidos por pensionistas, com alíquota idêntica àquela incidente sobre as Forças Armadas, destinando-se tal receita ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria. 4. Portanto, atualmente, a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020. 5. Não haverá, portanto, dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior.
Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020
. Precedentes deste E. TJES. 6.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio do tempus regit actum ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade
. 7. Recurso improvido. Sentença mantida (TJES, Apelação n.º 0009210-09.2020.8.08.0024, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 18/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração. 4.
Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário,
não
há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos
. 5. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002050-17.2020.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/07/2021).

Com efeito, é pacífico na jurisprudência a compreensão de que os servidores públicos - ativos e inativos - não possuem direito adquirido a regime jurídico, de modo que eventuais alterações no sistema previdenciário a eles aplicado também os atinge, ainda que em inatividade.

Por conseguinte, parece claro que eventuais modificações nas alíquotas das contribuições previdenciárias podem alcançar tanto os servidores ativos, quanto os inativos.

No caso específico de doença incapacitante, convém mencionar que: “
além do mais, a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter o benefício
” (AC 0009160-80.2020.8.08.0024 - 2ªC.Cível – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data: 08/05/23).

Outrossim, o presente caso já foi objeto de análise por esta Segunda Câmara Cível, que quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5002639-09.2020.8.08.0000, adotou o mesmo sentido decisório que estou a externar:

PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES –
ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE REVOGADA
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1 –
A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do §21, do Art. 40, da CF, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante
.

2 – No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%).

3 – Ademais, o Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

4 – Logo,
como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário
.

5 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

6 – Agravo interno prejudicado.

(Data: 01/Dec/2021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5002639-09.2020.8.08.0000; Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma, ratifico o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça (ID 11385335), que foi claro ao elucidar que:

[...] Em simetria à legislação federal, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

Com relação à alíquota, convém ressaltar que a Lei Federal nº 13.954/2019 alterou o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/694, estendendo aos militares estaduais a mesma regra então imposta aos integrantes da Forças Armadas.

Transpondo-se a discussão para o caso concreto, ao contrário do que alega o Apelante, a resposta para a celeuma apresentada não encontra amparo na aplicação do princípio do tempus regit actum, cuja observância restringe-se aos eventos de concessão e cálculo do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico tributário
.

Não obstante a ausência de disposição expressa na legislação relativa ao regime de previdência social dos militares quanto à manutenção da imunidade de contribuição previdenciária, acrescenta-se que o fundamento que autorizava o referido benefício de que trata a Portaria nº 032-R/20115 do IPAJM consubstanciava-se no art. 40, § 21, da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

É curial destacar, ainda, que alterações legislativas como a que ora se discute já foram objeto de inúmeros julgados da Suprema Corte, que se manifestou de forma uníssona no sentido de que inexiste direito adquirido ao regime jurídico previdenciário ou tributário. Isso porque a contribuição previdenciária, além de possuir natureza de tributo, reflete o princípio da solidariedade que embasa o financiamento do sistema de seguridade social, motivo pelo qual todos devem contribuir para o seu custeio, não podendo o segurado ser submetido, com a vigência de nova norma, ao regime jurídico anterior.

[...]
Destarte, partindo da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico, é viável a supressão nos proventos do Apelante para a contribuição ao FPS no importe de 9,5% (nove e meio por cento), em total consonância com a legislação vigente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento, porém, desprovimento da apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em virtude do não provimento do apelo, fixo honorários recursais (at. 85, §11º, CPC) em 02% (dois por cento) do valor da causa, todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 12:28:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56078824032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.